Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ILEGAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido deduzido na inicial para "que a autora possa refazer o teste de natação, no prazo máximo de 15 dias, e iniciar a prova ao lado da borda dentro da piscina, como permite o item 13.8.1 do edital e deferir o prosseguimento da autora nas demais fases o certame, desde que não haja outro óbice além da presente inabilitação no teste de natação, até decisão em sentido contrário ou sentença definitiva nestes autos” (ID 62799859 e 62799890).
3. O Distrito Federal, ora recorrente, alega que a eliminação da candidata na prova de natação ocorreu porque, ao término de 1min10seg, a autora alcançou somente a distância de 45 metros, não atingindo a performance mínima de 50 metros. Afirma que a avaliação física foi realizada por comissão composta por profissionais habilitados em educação física, segundo as regras do edital.
4. Salvo a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, em substituição à banca examinadora do certame, a fim de modificar os critérios de avaliação adotados.
5. A Lei no 7.289/1984, que trata do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe no art. 11: “Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal” (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). E o teste de aptidão física (TAF) foi instituído pela Portaria PMDF no 953/2015.
6. A Lei 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe no art. 39: “Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres.”
7. Outrossim, o Edital do concurso, no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, trata da prova de natação no item 13.8.1, nos seguintes termos: “O teste de natação consistirá de: a) ao comando “em posição”, o candidato poderá posicionar-se em pé, fora da piscina ou dentro da piscina junto a borda, conforme orientação da banca avaliadora; b) ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato poderá saltar na piscina ou sair da borda e nadar 50m (cinquenta metros) em nado estilo livre” (ID 62799501 - Pág. 8).
8. Segundo o vídeo inserido no processo, a autora iniciou a prova fora da piscina, porquanto não permitido o início da prova dentro da piscina. Não obstante, considerando que o edital admitiu para o início da prova de natação o posicionamento do candidato de duas formas: "em pé, fora da piscina, ou dentro da piscina junto a borda", não é lícito exigir que o candidato inicie a prova do lado de fora da piscina, já que foi prevista outra opção de largada.
9. Como bem pontuou o juiz sentenciante: "[...] a própria lei diz que para realização de prova física o edital deve indicar as técnicas admitidas – art. 39, da Lei 4949/2012; se admitiu duas saídas para a prova de natação, é porque autorizou ambas."
10. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença que tornou definitiva a ordem liminar que assegurou o direito da autora ao refazimento do teste de natação, para iniciar a prova ao lado da borda dentro da piscina, como permite o item 13.8.1 do edital, sem prejuízo do prosseguimento da candidata nas demais fases do certame, desde que inexistente qualquer outro impedimento.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.